Tribunal: TJES
Processo: 5001827-72.2023.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001827-72.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAN INACIO DUARTE
RECORRIDO: GENEILSON MOREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001827-72.2023.8.08.0028

RECORRENTE:
WILLIAN INACIO DUARTE

RECORRIDO: GENEILSON MOREIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 134 DO CTB. TRANSFERÊNCIA DE MULTAS, DÉBITOS E PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO DETRAN NO POLO PASSIVO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
WILLIAN INACIO DUARTE
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER interposta em face de
GENEILSON MOREIRA DA SILVA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial e declaro extinto este processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para: I) Condenar o requerido em obrigação de fazer consubstanciada na transferência da propriedade da motocicleta Honda, modelo CG Fan 150 ESI, ano 2011,Renavam nº 283475048, e placa MTX 1456, para o seu nome perante os órgãos de trânsito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento”
.

Em sede recursal (ID 15257842), o recorrente pretende seja acolhido o pedido de transferência
administrativa
dos débitos, infrações e a motocicleta para o requerido.

O requerido foi revel e não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento do magistrado de primeiro grau.

Colhe-se dos autos que o requerente alienou a motocicleta HONDA/CG 150 FAN, placa MTX1456, inicialmente para o tio de sua esposa que, posteriormente, a revendeu para o ora requerido.

Pois bem. O autor, conforme mencionado em sentença, foi omisso em comunicar a venda da motocicleta junto ao DETRAN, conforme dispõe o art. 134 do CTB, considerando que o novo proprietário não providenciou a expedição do novo CRV. Assim, tornou-se responsável de forma solidária pelos débitos e penalidades.

Não cabe, desta forma, transferir a propriedade, débitos e multa, considerando que o DETRAN sequer integra o polo passivo da presente demanda e o resultado prático recairá diretamente sobre sua atuação, motivo pelo qual o pedido não merece ser acolhido.

Colaciono precedente:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESIDUAL.
VENDA DE VEÍCULO. INOCORRÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. IPVA, MULTAS E DÉBITOS QUE ESTÃO EM NOME DO AUTOR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM E DOS DÉBITOS RELACIONADOS AO VEÍCULO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO DETRAN-PR NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL
. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-PR 0004423-13.2022 .8.16.0195 Curitiba, Relator.: Álvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 09/02/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/02/2024).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Honorários indevidos, por ser o requerido revel nos autos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)